Tribunal: TJDFT
Processo: 0704947-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. DISTINÇÃO DE MATÉRIAS. REJEITADA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL N. 5.008/2012. DESCUMPRIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o Distrito Federal a implantar a substituição prevista na Lei n. 5.008/2012, promovendo a adequação do vencimento básico da demandante, efetuando, ainda, o pagamento das diferenças devidas a partir de setembro de 2015 e demais parcelas remuneratórias calculadas com base no vencimento e conseqüente extinção da GATA.
2. Não há se falar em suspensão do feito quando o objeto da demanda é diverso da hipótese tratada nos autos do RE n. 905.357, o qual versa sobre a revisão anual da remuneração dos servidores públicos.
3. O legislador disciplinou a redução gradual da gratificação, levando-se em consideração o reajustamento progressivo dos vencimentos, isto é, houve a incorporação gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA ao vencimento básico dos servidores. Contudo, havendo o descumprimento da Lei no 5.008/2012 por parte do Ente Distrital, há nítido prejuízo para o servidor – haja vista que o vencimento básico é utilizado como base de cálculo para o recebimento de outras vantagens pecuniárias.
4. Não há se falar em violação aos princípios da legalidade ou da separação dos poderes, bem como à Súmula n. 37 do STF, quando o benefício pleiteado pela autora tem previsão legal.
5. Consoante nova orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema no 810), as condenações de natureza não tributárias impostas à Fazenda Pública deverão ser corrigidas pelo IPCA-E, ainda que no período anterior à expedição dos requisitórios, porquanto o índice de remuneração da caderneta de poupança não é capaz de atualizar a variação de preços da economia.
6. Recurso conhecido e desprovido.